Tribunal: STF
Processo: HC 227717
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 767.684/SP.



    2. Do ato apontado como coator, extrai-se que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa pela prática do crime do art. 35, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico interestadual de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa, sobrevindo a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Aduzem ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime mais severo. Aludem aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Dizem contrariados os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. Assinalam a primariedade do paciente.



    5. Requerem a fixação do regime inicial semiaberto.



    6. A impetração veio desacompanhada de documentos essenciais à análise da controvérsia, constando apenas a petição inicial e o ato apontado como coator, proferido pela 6ª Turma do STJ.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. Os impetrantes não juntaram ao processo cópia da sentença condenatória e da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação interposta pela defesa. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Apesar da deficiência da instrução, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo viabilizou o acesso integral ao acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 0009988-08.2015.8.26.0297 no qual mantida a pena e o regime inicial fechado fixados na sentença, encontrando-se o pronunciamento disponível para acesso público. Por ocasião do julgamento, o Tribunal explicitou os motivos pelos quais entendeu ser adequado o regime mais gravoso, alicerçando-o na circunstância judicial negativa:



    “Na primeira fase da dosimetria, justifica-se a elevação da pena-base no quantum de 2/3 (dois terços), ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, pelos motivos já explicitados, relacionados à dimensão da associação para a prática da comercialização ilícita de entorpecentes. 



    Na segunda etapa do cálculo não há agravantes e atenuantes, mantendo-se o subtotal anterior. 



    Na terceira e última fase, a privativa de liberdade foi corretamente aumentada de 1/6 (um sexto), ante a característica da interestadualidade e a ausência de causas de diminuição, para ser tornada definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. 



    A pena de multa foi estabelecida beneficamente em 900 (novecentas) diárias mínimas, assim permanecendo por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. 



    A quantidade da pena impede a substituição da carcerária por restritivas de direitos e o sursis, medidas que tampouco se mostrariam suficientes e socialmente recomendáveis. 



    Quanto ao regime prisional, mantém-se o fechado, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejaram a elevação das bases e estão relacionadas à dimensão da associação para o tráfico. Observa-se, ainda, que sequer há tempo de prisão preventiva a ser considerado.” (grifos nossos).



    10. Consulta ao sítio eletrônico do STJ também permitiu o acesso à decisão proferida pelo Ministro Relator no HC nº 767.684/SP, na qual mantido o regime fechado apesar de redimensionada a reprimenda para 4 anos e 1 mês de reclusão por considerar excessiva a fração de 2/3 para o aumento da pena-base, readequando-a para 1/6.



    11. No ato coator, a 5ª Turma manteve a ótica nos seguintes termos:



    “Ainda, quanto à fixação do regime de cumprimento de pena, mantive o regime inicial mais gravoso fixado pelo Tribunal a quo, segundo o qual a fixação de regime mais brando, além de incompatível com a gravidade do delito, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, mormente em razão da manutenção da pena-base acima do mínimo legal.



    Por derradeiro, a Corte local corroborou a impossibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, tendo em vista o não atendimento do requisito objetivo, uma vez que a pena final foi estabelecida em patamar superior a 4 anos de reclusão.



    Nesse contexto, ausente ilegalidade na manutenção do regime inicial fechado e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (e-doc. 2, p. 10, grifos nossos).



    12. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.



    13. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo. As instâncias antecedentes, destacando as especificidades do crime, assentaram serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais.



    14. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    15. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não há ilegalidade na definição do regime fechado tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas. Colaciono, a propósito:



    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 200.971/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 26/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processo Penal e Penal. Tentativa de homicídio qualificado. Fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado. Pena de 8 (oito) anos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Viabilidade. Incabível reexame de prova em habeas corpus. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 195.510-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 191.855-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 212.478-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator